Tribunal: CARF
Processo: 10166.725697/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725697/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.774 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JAYME RODRIGO DOS SANTOS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TITULAR, ACIONISTA CONTROLADOR, DIRETOR, GERENTE OU
REPRESENTANTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
Nos casos em que o contribuinte declarante da compensação seja também o
titular, o acionista controlador, o diretor, o gerente ou representante da pessoa
jurídica que tenha feito a retenção na fonte, faz-se necessária, também, a
comprovação de seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725697/2016-61
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725697/2016-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 36/39) em
nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2013 (fls.
18/24).
Foi efetuada a glosa do imposto pago declarado de R$ 2.801,81, correspondente
à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da fonte
pagadora Fundação Gonçalves Ledo (CNPJ n.o 02.576.742/0001-95). A autoridade
lançadora motivou a glosa por falta de apresentação dos comprovantes de
recolhimento do IRRF, pedidos de compensação e DCTF, em virtude de o Interessado
ter exercido a função de gerente geral na fonte pagadora.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou
reduzido de R$ 5.230,40 para R$ 2.428,59.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 07/06/2016 (fl. 41), o
Interessado apresentou impugnação (fls. 03/04) em 23/06/2016, alegando, em síntese,
que:
a) o IRRF foi informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e os rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual;
b) os comprovantes de recolhimento do IRRF, pedidos de compensação e
DCTF são de competência da empresa; e
c) não é proprietário ou administrador da fonte pagadora, mas apenas um ex-
funcionário.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 31/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O contribuinte não é gerente, sócio ou administrador da pessoa jurídica fonte
pagadora - IRRF declarado está comprovado nos autos.
b) Recorrente em processo idêntico ao presente obteve decisão favorável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725697/2016-61

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Fundação Gonçalves Ledo, CNPJ no 02.576.742/0001-95, no valor de R$ 1.715,00.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de recolhimentos de
valores de imposto de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos por empresa da qual o
contribuinte laborou na função de gerente geral.
A compensação de IRRF, regra geral, é permitida quando os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA e se o contribuinte possuir o respectivo comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Agora nos casos em que o contribuinte seja também o acionista controlador, o
diretor, o gerente ou o representante da pessoa jurídica que efetuou a retenção do imposto na
fonte, verifica-se a necessidade de que seja comprovado o efetivo recolhimento do imposto
retido, pela pessoa jurídica, tudo decorrente da responsabilidade solidária contida no art. 723 do
RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Sobre esta tema ainda temos o estabelecido na Instrução Normativa SRF no 28/84:

“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-gerentes
de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
Retomando à questão desta lide, vemos que a autoridade lançadora fez os
seguintes apontamentos na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7):
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o contribuinte exercia
a função de Gerente Geral na fonte pagadora FUNDAÇÃO GONCALVES LEDO.
Nesse sentido, foi glosado o valor de R$ 2.801,81 por falta de apresentação dos
comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de
compensação e DCTF.
No julgamento de primeira instância o i. Relator manteve a infração pela seguinte
motivação (e-fls. 124):
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.774 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725697/2016-61

Por outro lado, por falta de comprovação do efetivo recolhimento do imposto
retido referente ao período em que o Interessado exercia o cargo de gerente geral da
fonte pagadora, deve ser mantida a infração de compensação indevida de IRRF, com
glosa no valor da diferença de R$ 1.715,00 (R$ 2.801.81 – R$ 1.086,81), conforme
art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.736, de 20 de dezembro de 1979, combinado com o art.
723 do regulamento do Imposto de Renda.
Com sua peça recursal o interessado colaciona aos autos documentos a fim de
comprovar que o imposto retido foi efetivamente recolhido pela fonte pagadora, especialmente
cópias de folhas de pagamento e DARF (e-fls. 68/78).
Em que pese o fato de a documentação deixar de contemplar uma competência
atingida pela notificação, entendo que o restante do conjunto probatório apresentado seja
suficiente para formar minha convicção de que, de fato, houve o recolhimento integral dos
valores retidos de IRPF, aqui sob julgamento.
Desta forma, entendo que o interessado logra êxito em comprovar o efetivo
recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora.
Conclusão
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF promovida
pelo contribuinte em sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Original